Tribunal: TJMT
Processo: 1008479-50.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008479-50.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), PATRICIA KENYA PEREIRA FONSECA - CPF: 264.019.828-96 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM –
DESCONTOS REALIZADOS POR LONGO PERÍODO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos cumulativamente para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso.

Não há fundamento relevante para suspender os descontos quando inexistente qualquer comprovação quanto à irregularidade na contratação e ainda perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que os descontos vêm sendo
realizados há mais de 9 (nove) anos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1008479-50.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

PATRICIA KENYA PEREIRA FONSECA

AGRAVADO:

BANCO BMG S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PATRICIA KENYA PEREIRA FONSECA
, contra decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins
, nos autos da Ação Anulatória de Contrato de Cartão de Crédito Consignado c/c Declaratória de Quitação e Reparação de Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Tutela de Urgência nº 1026710-56.2020.8.11.0002, ajuizada em face do
BANCO BMG S/A
, que indeferiu o pedido liminar em que se pretendia a suspensão dos descontos do empréstimo questionado na folha de pagamento da autora/agravante.

Em suas razões recursais, a agravante aduz que
“o Juízo de instância singela nega a liminar vindicada de suspensão de descontos na folha de pagamento, sob alegação de não verificar abusividade no pacto, assim como, pelo fato de não verificar prima facie que o agravante não efetuou a utilização do cartão na praça”
(sic).

Discorre que
“pela simples constatação dos valores descontados e utilizados, já se observa a abusividade, pois coloca o agravante em desvantagem exagerada, subtrai valores que compromete sua subsistência, assim como, a ausência de prazo de finalização, informações de juros e demais aspectos, se verifica a ilegalidade dos descontos”
(sic).

Afirma que
“aguardar a sentença de mérito para constatar a ilegalidade, é causar mais prejuízos ao agravante, além do mais no período em que estamos vivendo, onde a renda de todos os brasileiros teve quedas consideráveis”
(sic).

Diz que
“a verossimilhança das alegações é claramente verificada diante dos extratos de holerites juntados pelo agravante da qual comprova descontos pela agravada desde 2011”
bem como “
o perigo de dano, está calcado nos descontos realizados mês a mês na folha de pagamento do agravante, aumentando o prejuízo financeiro, suprimindo parte da verba alimentar, no que implica na desproteção ao salário, na subsistência do agravante, e infração ao princípio da dignidade humana”
(sic).

Com base no exposto, pugna pelo provimento do recurso, para determinar a suspensão dos descontos na folha de pagamento até o deslinde do feito.

A tutela recursal foi
indeferida
por mim, em 30/07/2021, conforme Id
95960571
.

Contraminuta ofertada no Id
97905496, em que o banco agravado defende a legalidade da decisão agravada, sob a justificativa de que
“a cliente confunde-se ao alegar que foi firmado um contrato de empréstimo consignado e que lhe foram impostas a contratação de um cartão de crédito e a reserva de margem consignável, pois o único desconto realizado pelo banco BMG refere-se ao cartão”
, complementando que
“há contrato assinado pela mesma em que consta no cabeçalho claramente a modalidade de contratação”
(sic). Pede, então, pelo desprovimento deste instrumento.

Dispensado o recolhimento do preparo, devido a autora/recorrente litigar sob o pálio da justiça gratuita (Id 54308936 - autos de origem).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem, de
ação anulatória de contrato de cartão de crédito consignado c/c declaratória de quitação e reparação de danos morais e materiais

ajuizada por
PATRICIA KENYA PEREIRA FONSECA
,
ora agravante, em face do
BANCO BMG S.A.
, aqui agravado, onde a autora aduz, em suma,
ter realizado um empréstimo no valor de R$3.000,00 (três mil reais), com início em 19/07/2011, com pagamento de parcelas variáveis de R$106,29 (cento e seis reais e vinte e nove centavos), já no ano de 2016, as parcelas eram de R$185,77 (cento e oitenta e cinco reais e setenta e sete centavos) e, em 2019, o valor de R$160,85 (cento e sessenta reais e oitenta e cinco centavos). Assim, sustenta que durante os 9 (nove) anos, a quantia descontada totalizou o saldo de R$10.304,76 (dez mil, trezentos e quatro reais e setenta e seis centavos).

Sustenta que contrato não possui informações claras e precisas para acompanhamento da parte, e que, desde 2011 vem efetuando pagamento com descontos diretos em sua folha de pagamento, sem referência, bem como obteve conhecimento que se tratava de um empréstimo de cartão de crédito com reserva de margem consignável, motivo pelo qual pleiteou a imediata suspensão dos descontos com a expedição de ofício a SAGES (RG) do Estado de Mato Grosso.

A magistrada indeferiu
a tutela de urgência, cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...) 11. Em relação ao pedido de suspensão dos descontos, verifico que não estão presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado pela autora.

12. Explico. Deve haver nos autos prova suficiente para que haja convencimento do julgador de que a parte é titular do direito material disputado, para que seja concedida a tutela de urgência antecipada, o que inexiste no caso em apreço, pois deve ainda ser esclarecida a existência, ou não, de contratação de serviços que correspondem à cobrança, o que será propiciado com o aperfeiçoamento do procedimento.

13. No presente caso, a parte autora não nega a existência de relação jurídica entre as partes, insurgindo-se apenas com relação à contratação de empréstimo na modalidade de cartão de crédito, apesar de tal denominação constar no referido contrato juntado aos autos.

14. Nesse sentido, trago o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DECLARAÇÃO DE PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA E LIBERAÇÃO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Na peça inicial, a autora alega que nunca contratou os serviços do demandado, mesmo assim está sofrendo descontos indevidos em sua folha de pagamento no valor de R$ 48,07, a título de “EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC” e o valor de R$ 52,25, a título de “RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC”. Esclarece, ainda, que desconhece os valores consignados que estão sendo debitados em sua conta, uma vez que jamais os contratou. Por outro lado, a instituição ré juntou aos autos a cópia do contrato devidamente assinado, comprovante de residência, carteira de identidade, e cartão da caixa econômica da autora, bem como termo de adesão cartão de crédito consignado e autorização de pagamento mediante desconto em folha de pagamento, com a assinatura do consumidor. Com efeito, a simples afirmação de que nunca contratou com a instituição agravante, não é o bastante para a tutela de urgência. Por mais que a autora/agravada tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão neste momento inicial da demanda, visto que a questão relativa às condições da contratação, neste ponto, exige a produção de outras provas.

(N.U 1002286-19.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021)

15. Ademais, verifico que os descontos vêm sendo realizados desde o ano de 2012, de acordo com as faturas apresentadas pela autora, o que não justifica a alegação de periculum in mora, ou dano irreparável ou de difícil reparação.

16. Por esta razão, INDEFIRO a tutela de urgência para suspensão dos descontos folha de pagamento da parte autora.”

Pois bem. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da análise da situação concreta,
a decisão hostilizada deve ser mantida, pois não foram preenchidos os requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela.

Isso porque, dos documentos juntados na origem, verifica-se que o empréstimo teve início em 19/07/2011, data esta afirmada pela própria recorrente em sua inicial, em que pese o “Termo de Adesão à Consignação em Folha de Pagamento para Empréstimo e Cartão de Crédito Autorização para Desconto em Folha” constar a data 12/03/2012 (Id 40290508 – autos 1º grau). E neste termo subscrito pela recorrente consta a percentagem dos juros cobrados pela instituição bancária, o que, a princípio, extrai-se que a agravante tinha pleno conhecimento dos encargos ao firmar o instrumento, não tratando-se, portanto, de fraude do serviço bancário.

Também não se vislumbra dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, visto que a própria autora/agravante aponta que tais descontos vêm ocorrendo desde o ano de
2012
, o que afasta a urgência do pedido.

De igual modo,
não há perigo na demora a justificar a suspensão dos descontos em folha de pagamento da recorrente
, pois, na eventualidade de ser constatada cobrança indevida, os valores descontados ilegalmente serão ressarcidos em sua integralidade, e devidamente acrescidos dos consectários legais.

Dessa forma, entendo que não há que se falar em
periculum in mora
para o sobrestamento de tais descontos, tendo em vista que, como mencionado no
decisum
agravado, mostra-se essencial, na hipótese, aguardar a formação do contraditório, para melhor esclarecimento dos fatos deduzidos na inicial, especialmente no que diz respeito à aventada falha no dever de informação quanto à modalidade de contratação.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS –CONSENTIMENTO QUANTO AOS DESCONTOS EFETUADOS AO LONGO DE ANOS – PERIGO DE DANO INEXISTENTE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que, o artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Não há demonstração do risco de dano se os descontos realizados em folha de pagamento vêm sendo efetuados há mais de 2 (dois) anos, impondo-se a manutenção do
decisum
que indeferiu pleito inicial de urgência.”
(TJMT Agravo de Instrumento
1014688-06.2019.8.11.0000, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – PRETENSA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS TIDOS POR ILEGAIS EM FOLHA DE PAGAMENTO – DEDUÇÕES MENSAIS QUE OCORREM HÁ MAIS DE DOIS ANOS – AUSÊNCIA DE RISCO IMEDIATO DE DANO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não há demonstração do risco de dano se os descontos vêm sendo realizados desde o ano de 2017, impondo-se a manutenção do decisum que bem indeferiu pleito inicial de urgência. Sendo a decisão é provisória, de cognição incompleta, poderá ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado, caso surjam novos elementos de convicção, inclusive após a apresentação da contestação, se for o caso.” (TJMT Agravo de Instrumento
1015715-24.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021